Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.COMPETÊNCIA.CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC.LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
1.A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-lana contestação, segundo dispõe o art. 64,do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.